Tribunal: TJDFT
Processo: 0007690-84.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
D E C I S Ã O Anote-se a constrição de 20% (vinte por cento) do percentual do crédito , conforme ID`s 21908097, 21908098 em favor de M.G.L.C., filha do credor WELINGTON CHAVES PEREIRA, devendo observar esta determinação quando da eventual expedição de certidão que espelhe o crédito e do adimplemento do presente precatório. Cientifique-se o(a) credor(a) da constrição realizada, ressaltando, desde já, que eventual impugnação deverá ser dirigida ao Juízo que determinou a constrição. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. No mais, aguarde-se a satisfação da obrigação, com a devida observância da ordem cronológica. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de dezembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto